Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-49.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Amputação do 4o dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente típico – Amputação do 4o dedo da mão esquerda – Incapacidade laborativa e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005780-49.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PEDRO OMAR
MINER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e negaram provimento ao apelo do INSS.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-49.2019.8.26.0482 -Voto no 24.587
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005780-49.2019
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Pedro Omar Miner
COMARCA:
Presidente Prudente 3a Vara Civel
VOTO No 24.587
Acidente de Trabalho Acidente típico Amputação
do 4o dedo da mão esquerda
Incapacidade
laborativa e nexo causal comprovados
Auxílio
acidente devido Sentença mantida. Cabível o auxílio-
acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de
infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97,
padece de sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa de forma parcial e permanente.
Dou provimento parcial ao recurso oficial e nego
provimento ao apelo do INSS.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação do INSS contra
a r. sentença de fls. 103/109 que, em ação acidentária, julgou procedente
o pedido, para condenar o réu ao pagamento de auxílio acidente de 50%,
a partir da alta médica do auxílio doença, e demais consectários legais,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório coligido,
entendeu que tanto o nexo causal quanto a incapacidade laborativa
restaram comprovados, em relação à queixa de sequela proveniente de
acidente de trabalho, ocorrido em 03.09.2016, o qual atingiu o membro
superior esquerdo do autor.
O INSS, em seu apelo, busca apenas a
incidência do índice do INPC, em substituição à TR, afastando-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-49.2019.8.26.0482 -Voto no 24.587
3
sentença nesse sentido, a qual determinou a aplicação do IPCA-E (fls.
118/121).
Contrarrazões do autor às fls. 126/129.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Preliminarmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Extrai-se, da leitura da petição inicial, e dos
demais elementos dos autos, a narrativa do autor de que, durante a
vigência do contrato de trabalho assinado com a Sendas Distribuidora
S/A (fl. 51), admitido em 06.04.2015, sofreu, em 03.09.2016, acidente
típico de trabalho, do qual resultou lesão em membro superior esquerdo
(amputação do 4o dedo).
Recebeu
auxílio
doença
acidentário
entre
19.09.2016 e 05.03.2017 (fl. 51).
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de procedência, desfecho do qual compartilho.
Inicialmente, no tocante à comprovação do
acidente de trabalho e, consequentemente, do nexo acidentário, observo
que houve emissão de CAT, por parte da empregadora (fl. 20), e
concessão de auxílio doença acidentário pelo INSS.
Resta, então, verificar, se o infortúnio deixou
sequelas capazes de reduzir a capacidade laborativa do segurado.
Nesse aspecto, o laudo pericial oficial, acostado
às fls. 67/70, confirmou a amputação sofrida pelo obreiro, no quarto dedo
da mão esquerda, e concluiu favoravelmente à pretensão:
“CONCLUSÃO
Paciente portador de sequela de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-49.2019.8.26.0482 -Voto no 24.587
4
trabalho, com amputação do 4o(quarto) dedo da mão esquerda
,comprometendo a função da mão esquerda em grau médio de sua
função .
Portanto, paciente com incapacidade parcial
definitiva.”
Deste modo, comprovado o nexo causal e
caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente
da capacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50% e abono anual, nos termos do art. 40
e 86 da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
O termo inicial do benefício deve ser mantido tal
como fixado, ou seja, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio
doença, pois, por se tratar de perda de segmento (lesão irreversível),
desde aquela época já era possível vislumbrar a consolidação da
sequela.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, no dia 03 de outubro
de 2019, o E. Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de
declaração interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-49.2019.8.26.0482 -Voto no 24.587
5
declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Quanto ao apelo do INSS, vale consignar o
entendimento que vem se firmando nesta Câmara, a respeito do índice
de correção monetária a ser aplicado em substituição à TR, qual seja, o
IPCA-E, decorrente do julgamento proferido pelo C. STF, ao decidir sobre
o tema 810:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO
-
INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME
ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
(...)
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à
definição do indexador a se empregar na correção dos
valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção, após o
advento da Lei 11.960/09 e até que sejam modulados
os efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADIs
que aponta, da Taxa Referencial (TR). Sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o assunto em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810
-
tratado
como
de
repercussão
geral,
definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa
Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como
indexador e definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é
de modificação do Acórdão, não efetivamente para
admitir o emprego da Taxa Referencial (TR) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005780-49.2019.8.26.0482 -Voto no 24.587
6
almeja o INSS, mas para readequar o critério de
correção àquela orientação firmada pelo Supremo
Tribunal
Federal.
(Apelação
sem
revisão
no
1014045-08.2015 Rel. Exmo. Des. Luiz de Lorenzi, j.
em 01.06.2020).
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros serão
contados de forma englobada até essa data (citação) e, após, de forma
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de
junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
por ocasião da liquidação da sentença, devendo ser considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
novo Código de Processo Civil.
A lei aplicável é a vigente na data do acidente,
portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da benesse.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo do
INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR